Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA RECONHECENDO INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ESTRUTURA LÓGICA. PEDIDO EM CONEXÃO COM NARRATIVA AUTORAL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 165-A DO CTB. INTMAÇÃO PELO SNE. CONFORMIDADE COM RES. 622 DO CONTRAN. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que considerou a petição inicial inepta e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fundamento nos art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c art. 485, inc. IV, todos do CPC.
2. Em breve súmula, o autor narra que em 14/10/2023 foi abordado por agentes de trânsito, ocasião que foi atuado pelo art. 165-A do CTB (recusa a se submeter a teste etilômetro). Assevera que não foi orientado sobre os procedimentos seguintes, ressaltando que o art. 282 da Lei 14.071/2021 foi inobservado, pois tal artigo estabelece prazo de 180 dias para a notificação da penalidade. Requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração no YE02220356 e de seus efeitos. Em contestação, o DER argumenta sobre a legalidade do ato, esclarecendo que o autor possui cadastro no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, tendo sido notificado por esse sistema no prazo legal, dispensando-se o envio de notificação pelos Correios.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 68673383). Contrarrazões apresentadas (ID no 68673388).
4. Em suas razões, o recorrente ratifica os termos iniciais, ressaltando que não foram respeitados o contraditório nem a ampla defesa, pois inobservado o prazo de 180 dias para notificação da penalidade. Sustenta que a extinção do processo sem exame do mérito impede que o recorrente tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação em juízo e que a decisão judicial deve garantir que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar suas alegações e provas, de modo que o julgamento seja justo e imparcial. Requereu a reforma da sentença para que o mérito seja analisado e o pedido seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia nos autos diz respeito quanto à análise dos requisitos para reconhecimento de inépcia da petição inicial e quanto à possibilidade de se analisar o mérito da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que diz à declaração inépcia da petição inicial, deve-se considerar que eventual impropriedade na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. Compulsando os autos, tem-se que os pedidos estão teoricamente em conexão com o evento lesivo em foco a demonstrar a regularidade e aptidão inicial da pretensão. Aliás, o sistema criado para os Juizados Fazendários pela Lei 12.153/09 objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, priorizando a informalidade processual quando não há violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, em que pese a inobservância de alguns requisitos previstos no Código de Processo Civil, não há prejuízo à defesa da parte recorrida, nem vai de encontro à logística dos Juizados Especiais, não havendo que se falar de inépcia da inicial. Sentença anulada.
7. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
8. Quanto ao mérito do feito, inconteste que, em relação ao auto de infração SA03314065, o condutor do veículo e responsável pelo cometimento da infração foi o próprio, o qual fora abordado na rua, em local público, quando se recusou a se submeter ao teste de etilômetro (conhecido popularmente como BAFÔMETRO), ocasião em que lhe fora imputado a infração do art. 165-A do CTB e efetuada a notificação, conforme se avista do auto de infração juntado aos autos sob o ID no 68672707.
9. De igual modo, é incontroverso que o recorrente é optante do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, fato não impugnado (art. 341 do CPC). O recorrente se limitou a aduzir que não foi demonstrada a realização da notificação de autuação.
10. O art. 5o da Resolução n. 622 do CONTRAN disciplina: “Art. 5o Os órgãos e entidades integrados ao SNT poderão disponibilizar e receber, no Sistema de Notificação Eletrônica, informativos, comunicados e documentos, relativos a: I - notificação de autuação; II - notificação de penalidade de multa; (...) § 2o É de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica, respondendo este por todos os atos praticados. § 3o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 4o No cadastrado de que trata o § 3o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. (...) § 6o Independentemente do acesso regular ao Sistema, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados”.
11. Vê-se, do cotejo dos preceitos normativos, que ao cidadão cabe optar ou não pelo recebimento das notificações de autuação e penalidade por meio do SNE, e, ao fazê-lo, é sua a responsabilidade de manter seus dados cadastrais atualizados, especialmente o endereço eletrônico, bem como acessar o sistema com regularidade. Ressalto que não há como se atribuir responsabilidade exclusiva ao órgão de transito, porquanto, deve, também, o particular arcar com o ônus de sua escolha, acessando regularmente o sistema para tomar ciência de eventuais notificações disponíveis, especialmente, quando a utilização do sistema lhe confere benefícios, como o pagamento de multa com redução de no mínimo 20% (§1o do art. 8o da Resolução n. 622 do CONTRAN).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Mérito analisado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 622 do CONTRAN, art. 5o.